Tribunal: TJPA
Processo: 0823087-23.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823087-23.2021.8.14.0301

APELANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO ART. 16, II, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO, MAS REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por Empreendimentos Pague Menos S/A, anulando sentença que reconhecera a intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

2.

A controvérsia gira em torno da definição do termo inicial do prazo para apresentação dos Embargos à Execução, diante da juntada de seguro garantia como meio de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao deixar de aplicar expressamente o art. 16, II, da Lei nº 6.830/80, que prevê a contagem do prazo para Embargos à Execução a partir da juntada da garantia, bem como se a decisão teria violado a cláusula de reserva de plenário ao afastar o referido dispositivo legal sem declaração formal de inconstitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios não visam ao reexame da matéria decidida, mas ao suprimento de omissão, obscuridade ou contradição da decisão judicial.
5. O acórdão embargado adotou fundamentação clara, coerente e devidamente amparada em jurisprudência do STJ, no sentido de que o prazo previsto no art. 16 da LEF somente se inicia com a intimação da parte executada acerca da aceitação da garantia, ainda que apresentada na forma de seguro garantia.
6. Não houve omissão, mas interpretação sistemática da norma legal à luz de princípios constitucionais e da jurisprudência consolidada, não configurando afronta ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante nº 10 do STF.
7. A tentativa de rediscussão do mérito sob a roupagem de omissão revela pretensão meramente infringente, incabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por Empreendimentos Pague Menos S/A, anulando sentença que reconhecera, liminarmente, a intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa, e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Na origem, a referida empresa ajuizou Embargos à Execução Fiscal nº 0802398-26.2019.8.14.0301, com o objetivo de desconstituir crédito tributário decorrente de suposto débito de ICMS, fundado na Certidão de Dívida Ativa nº 0020195700018516, no valor de R$ 9.583,83 (nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos). Alega a embargante vícios na constituição do crédito e na CDA, requerendo a nulidade da execução e a concessão de efeito suspensivo.

Entretanto, o juízo singular indeferiu liminarmente os embargos, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, com base no art. 918, I, do CPC, sob o fundamento de que a ação fora proposta fora do prazo legal de 30 (trinta) dias, contados da juntada do seguro garantia nos autos.

Inconformada, a empresa apelou, alegando que o termo inicial do prazo para oposição dos embargos seria a intimação formal da aceitação da garantia e formalização da penhora, e não a simples juntada do seguro garantia. A Turma deu provimento à apelação, acolhendo a tese recursal com base em precedentes do STJ, notadamente o REsp 1.935.084/MG, reconhecendo a necessidade da referida intimação para deflagração do prazo.

Em seguida, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração, aduzindo omissão no v. acórdão, ao não se manifestar quanto à aplicação literal do art. 16, II, da Lei nº 6.830/80, o qual prevê que o prazo de 30 (trinta) dias tem início com a “juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia”.

Sustenta o embargante que o julgado incorreu em omissão relevante ao aplicar precedentes fundados em hipóteses de depósito em dinheiro ou penhora, sem realizar a devida distinção (
distinguishing
) entre tais situações e o caso concreto, que trata de seguro garantia. Invoca ainda o art. 489, §1º, V, do CPC, e o art. 97 da Constituição Federal, asseverando que a decisão embargada afastou, sem declaração de inconstitucionalidade, a incidência do art. 16, II, da Lei de Execuções Fiscais, violando a cláusula de reserva de plenário, bem como a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Pugna, assim, pela manifestação expressa do colegiado sobre tais pontos, para fins de prequestionamento, e requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, para que seja reformado o acórdão e restabelecida a sentença que reconheceu a intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal.

Em contrarrazões, a empresa Embargada requer o não conhecimento dos embargos, sustentando que a decisão embargada foi clara, coerente e devidamente fundamentada, inexistindo os vícios exigidos pelo art. 1.022 do CPC. Argumenta que os aclaratórios visam, na realidade, à rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível nesta via recursal.

Aduz, ainda, que o entendimento adotado no acórdão está em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e com os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, refutando a alegação de violação à cláusula de reserva de plenário. Requer, ao final, a rejeição dos embargos, com eventual aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de intimação formal da aceitação do seguro garantia como marco inicial do prazo para apresentação dos Embargos à Execução Fiscal.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso ao deixar de se manifestar sobre a incidência literal do art. 16, II, da Lei nº 6.830/80, que estabelece como termo inicial para os embargos à execução o momento da juntada da prova do seguro garantia, e não a intimação sobre sua aceitação. Alega, ademais, que a decisão embargada incorreu em violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante nº 10, do STF, ao afastar a aplicação literal da lei sem declaração de inconstitucionalidade.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e fundamentada, a controvérsia relativa ao termo inicial para a oposição de embargos à Execução Fiscal quando a garantia do juízo é feita por meio de seguro garantia. A decisão acolheu, com base em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.935.084/MG, a tese segundo a qual o prazo de trinta (30) dias previsto no art. 16, da LEF, inicia-se apenas com a intimação formal da parte executada acerca da aceitação da garantia, não bastando a simples juntada do instrumento.

Ainda que o art. 16, II, da Lei nº 6.830/80 disponha, literalmente, que o prazo se conta da juntada da fiança bancária ou seguro garantia, a interpretação conferida pelo acórdão embargado encontra-se em perfeita consonância com os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como com a jurisprudência pátria, que tem exigido intimação formal da aceitação da garantia, independentemente da modalidade.

Tal interpretação, portanto, não configura afronta ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante nº 10, pois não houve declaração de inconstitucionalidade, nem afastamento arbitrário do dispositivo legal. Houve apenas interpretação sistemática da norma, o que é ato típico da função jurisdicional. Como bem apontado nas contrarrazões, a cláusula de reserva de plenário aplica-se apenas em hipóteses de controle de constitucionalidade e não quando o órgão julgador aplica determinada norma conforme os princípios constitucionais e jurisprudência consolidada.

Vejamos como se porta a jurisprudência desta Egrégia Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO RECONHECIDA . TERMO DE GARANTIA. ENTENDIMENTO DO STJ. INICIO DO PRAZO. EFETIVA INTIMAÇÃO . CIÊNCIA DA GARANTIA. DECISÃO A QUO DESACERTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08229122920218140301 18578858, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/03/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026